Tribunal: STF
Processo: RE 845779
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
E M E N T A 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERROS MATERIAIS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL PLENO DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. Ausente omissão ou contradição no acórdão que autoriza o deferimento do pleito recursal.



    2. Recurso oposto com o intuíto de rediscutir o mérito da decisão. Não cabimento dos embargos de declaração para reanálise do mérito da decisão.



    3. Competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal para análise da incidência de repercussão geral no recurso extraordinário. Possibilidade de apresentação de questão de ordem para rediscussão da repercussão geral. Precedente deste Tribunal.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDO.